Tribunal: TJDFT
Processo: 0715875-49.2023.8.07.0015
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. FALÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPUGNAÇÃO AO ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS NA SENTENÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso de apelação interposto contra sentença que julgou extinto, sem resolução de mérito, pedido de habilitação de crédito em processo de falência.
II – Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado que justifique a oposição dos embargos de declaração, em face da impugnação inovadora contra fixação de honorários advocatícios pela sentença de primeiro grau.
III – Razões de decidir
3. O acórdão embargado não padece de qualquer vício passível de ser sanado pela via recursal eleita, estando a irresignação do embargante amparada em inovação recursal, sobre matéria não submetida à apreciação judicial em sede de apelação, a respeito da fixação de honorários sucumbenciais.
4. A apelação devolve ao tribunal apenas a matéria efetivamente impugnada no recurso, ou questões discutidas no processo que digam respeito ao capítulo impugnado da sentença, conforme art. 1.013 do CPC, e a condenação ao pagamento da verba sucumbencial, apurada no caso dos autos sobre o valor da causa, não sujeita a sentença à remessa necessária, frente ao disposto no art. 496 do CPC.
IV. Dispositivo e tese
5. Embargos de declaração desprovidos.
6. Tese: Os embargos de declaração não servem para a apreciação de inovação recursal.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.013, 496, 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/05/2023, publicado no DJe: 15/06/2023; Acórdão 1958913, 0740222-94.2023.8.07.0000, Relator(a): Waldir Leôncio Lopes Júnior, Conselho da Magistratura, data de julgamento: 24/01/2025, publicado no DJe: 05/02/2025.